Tribunal: TJMT
Processo: 1007203-47.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007203-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), MARIA EUGENIA GIMENES MARRA - CPF: 518.512.021-53 (AGRAVADO), MARLENE HELENA DA ANUNCIACAO - CPF: 023.668.511-20 (ADVOGADO), ISABEL GIMENEZ ALBERTO MARRA - CPF: 653.846.361-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

MARIA EUGENIA GIMENES MARRA

AGRAVADO(s):

ISABEL GIMENEZ ALBERTO MARRA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N.
94.0008514-1) – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULA RURAL - CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR (PLANO COLLOR) – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES
SUSCITADAS PELO REQUERIDO E FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DO
QUATUM DEBEATUR
– ALEGADO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

- REJEIÇÃO –
TEMA 315
DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF – ARGUIDA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – REJEIÇÃO –
TEMAS 480 DO STJ
E
1.075 DO STF

– PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS JUROS PREVISTOS NO ART.1º-F DA LEI N. 9.494/97, DESDE A CITAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO – DESACOLHIMENTO – JUROS DIFERENCIADOS – PRERROGATIVA EXCLUSIVA DAS “FAZENDAS PÚBLICAS – CÔMPUTO DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO

-
TEMA 685 DO STJ
- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO MONTANTE REPETÍVEL PELO INPC - OFÍCIO CIRCULAR N. 123/97 – CGJ/DOF, PROVIMENTO N. 49/2019-CGJ E PROVIMENTO N. 12/2018-CGJ – NECESSÁRIO ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS QUE NÃO DESEMBOLSADOS PELO EMITENTE– VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
(
Tema 315
do STJ). Assim, tendo o credor eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
para responder ao cumprimento de sentença coletiva proferida na ACP n.
94.0008514-1
, deve ser mantida a competência desta Justiça Estadual, nos termos da súmula 508 do STF.

Descabe falar em incompetência territorial do juízo de origem para o processamento do cumprimento individual da sentença coletiva se, além de os efeitos e a eficácia da sentença não estarem circunscritos a limites geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido (
Tema 480
do STJ), no julgamento do
Leading Case
em que se julgou o seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do
art.16 da Lei n. 7.347/85 (LACP).-

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
(
Tema 685 do STJ
).

Os juros de mora de que trata o art.1º-F da Lei n. 9.494/97 constituem prerrogativa exclusiva das pessoas jurídicas que se amoldem ao conceito “Fazenda Pública”, não alcançando o
BANCO DO BRASIL.

Como a liquidação está sendo realizada na Justiça Estadual, pois direcionada somente contra o
Banco do Brasil
, deve ser adotado o índice recomendado pela Corregedoria-Geral da Justiça como indexador oficial dos débitos judiciais, qual seja, o INPC (Ofício Circular nº 123/97 – CGJ/DOF, Provimento nº 49/2019-CGJ e Provimento nº 12/2018-CGJ).

O cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – e que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

MARIA EUGENIA GIMENES MARRA

AGRAVADO(s):

ISABEL GIMENEZ ALBERTO MARRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos do processo n. 1034376-88.2020.8.11.0041, ajuizada por
MARIA EUGENIA GIMENES MARRA
e
ISABEL GIMENEZ ALBERTO MARRA
, através do qual se busca a liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de nº 94.0008514-1 (nº. ú. 0008465-28.1994.4.01.3400), a qual rejeitou as preliminares (i) de incompetência, (ii) de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN, (iii) de inexistência de interesse de agir por ausência de crédito repetível, e (iv) de revogação do benefício da gratuidade deferido à parte autora, bem como (v) reconheceu a necessidade de perícia contábil para a aferição do crédito exequendo, com a designação de
expert
, determinando que o valor do crédito seja corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, desde a citação do banco executado na fase de conhecimento, até a entrada em vigor do CC/2002 e, após, à ordem de 1% ao mês, sem juros remuneratórios.

Inconformado, sustenta o recorrente, preliminarmente, que tendo a sentença liquidanda condenado não só o agravante, mas também a União e o BACEN, haveria a necessidade de chamamento de tais entes ao processo para a formação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art.130, inciso III, do CPC/15, com consequente reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

No mérito, alega que por meio da Resolução n. 1.188/86, o CMN autorizou o Banco do Brasil a operar em caderneta de poupança rural, destinando os recursos captados ao desenvolvimento da agricultura, tendo ainda consignado que cumpria ao BACEN adotar as medidas necessárias à implementação da nova modalidade de captação de recursos.

Assevera que, diante disso, o BACEN editou a Circular n. 1.130/87, em cujo
item 3
, teria estabelecido que nos contratos de concessão de crédito rural que tivessem cláusula de atualização vinculada ao índice utilizado nos depósitos de poupança – como no caso dos autos –, os juros deveriam ser calculados, no mínimo, em nível igual aos da captação.

Afirma que ao corrigir o saldo devedor da Cédula Rural emitida pelas agravadas em seu favor, o banco executado utilizou-se do mesmo índice de remuneração dos saldos das cadernetas de poupança que deve pagar aos seus poupadores, em exato cumprimento do disposto no contrato.

Alega não ser lícito, portanto, pleitear o emitente da cédula rural a redução de correção sobre o saldo devedor do empréstimo rural concedido, quando, estando o ajuste expressamente atrelado à mesma correção da poupança, a correção do saldo devedor de tal cédula se deu por esse mesmo índice, nos exatos termos dos normativos divulgados pelo Governo Federal, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, normatizado no artigo 6º da LICC c/c o art. 82 do CC/2002 e o art. 5º da CF/88.

Argumenta que, no tocante à atualização monetária do
quantum
exequendo, a sentença coletiva sob liquidação teria sido clara em determinar que, em relação à diferença repetível, deverão ser
“corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais”
.

Pontua que, havendo uma divergência entre os índices de atualização aplicados pela Justiça Estadual com os aplicados pela Justiça Federal, devem prevalecer estes últimos, haja vista que foi no âmbito desta justiça especializada que a sentença coletiva sob liquidação foi prolatada.

Por fim, defendeu que os juros de mora sejam computados apenas a partir de sua
citação
nos autos do procedimento de liquidação de sentença, e não da data de sua citação na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, requerendo ainda que a taxa a ser aplicada sob tal rubrica seja a previsto no do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação conferida pela Lei n. 11.960/2009.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 127768152.

Contrarrazões no ID. n. 131172685, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que, em cumprimento provisório de sentença coletiva, a qual, além de rejeitar as preliminares suscitadas pelo banco requerido, fixou os parâmetros a serem utilizados
expert
nomeado para a realização da prova pericial destinada à liquidação da mencionada sentença coletiva mediante a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
, de modo a permitir o cumprimento do título judicial em questão.

Da necessidade de formação de litisconsório passivo necessário, da ilegitimidade passiva e incompetência do juízo.

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao
Tema 315
, segundo o qual
“A parte autora
pode eleger apenas um dos devedores solidários
para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários
afasta a figura do litisconsórcio compulsório
ou necessário.”

Consequentemente, tendo os credores eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida, em princípio, a competência desta Justiça Estadual, nos termos da
Súmula 508 do STF
.

Já no que diz respeito à alegada incompetência territorial do juízo, a lógica é a mesma.

O fato de o juízo em que distribuído o procedimento de cumprimento individual não corresponder àquele que proferiu a sentença coletiva, não há se cogitar qualquer incompetência.

Isso porque,
de acordo a orientação tirada do julgamento do REsp 1.243.887/PR sob a sistemática dos precedentes específicos,
“A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto
os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido
, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).”
(
Tema 480
do STJ)

Ademais, ao julgar recentemente o
Leading Case
RE n. 1.101.937, que deu origem ao seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu, na primeira das três teses firmadas, a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85, invocada pelo ora agravante.

Dos juros de mora.

De igual modo, no que tange aos encargos legais incindíveis sobre a verba repetível, a decisão agravada não merece reparos.

Isso porque, nos termos do
Tema 685 do STJ
,
“os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

Ainda sobre tal encargo, impende consignar que, a despeito da pretensão de os juros de mora aplicáveis sejam o do art.1º-F da Lei n. 9.494/97, melhor sorte não socorre ao recorrente.

Isso porque, consoante se pode depreender do decidido nos Embargos de Divergência opostos ao REsp n. 1.319.232/DF, tal prerrogativa alcança apenas pessoas jurídicas que possam se enquadrar na condição de Fazenda Pública, o que não é o caso do
Banco do Brasil
.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Câmara tem decidido que
“os juros de mora de que trata o art.1º-F da Lei n. 9.494/97 constituem prerrogativa exclusiva das pessoas jurídicas que se amoldem ao conceito ‘Fazenda Pública’, não alcançando o BANCO DO BRASIL.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1001613-89.2022.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/05/2022, publ. no DJE 10/05/2022)

Assim, descabida a tese recursal.-

Atualização monetária do montante repetível.

Em ralação ao índice de correção do
quantum debeatur
eventualmente apurado, não há como atender a pretensão do recorrente.

Para o agravante,
“considerando que a Ação Civil Pública tramitou perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença é coletiva”
de maneira que
“deve-se utilizar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal.”
(ID. n. 124888180 - Pág. 10)

No entanto, a sentença coletiva objeto de liquidação foi assim registrada:

“[...]

Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%),
corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior
pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais
,
acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.”
(gr. n.)

Diante disso, a jurisprudência deste Tribunal tem reiterado o entendimento de que,
“Como o cumprimento está sendo realizado na Justiça Estadual, pois direcionada somente contra o Banco do Brasil, deve ser adotado o índice recomendado pela Corregedoria-Geral da Justiça na Tabela de atualização monetária não expurgada (Gilberto Melo), que acolheu o INPC como indexador oficial para esse dimensionamento no que tange aos débitos judiciais (Ofício Circular nº 123/97 – CGJ/DOF, Provimento nº 49/2019-CGJ e Provimento nº 12/2018-CGJ).”
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado –N.U 1002082-38.2022.8.11.0000 – Relatora: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j.em 05/04/2022, publ. no DJE 12/04/2022)

Dos demais parâmetros a serem ponderados na perícia.

Por outro lado, impende consignar que o laudo pericial a ser elaborado pelo
expert
, a partir do(s) extrato(s) da(s) conta(s) vinculada(s) à(s) Cédula(s) Rural(is) em que se funda(m) o pedido das agravadas, deverá levar em conta todos os valores que foram creditados nos saldos devedores de tais contas, tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações, que não saíram propriamente do bolso das emitentes exequentes, sob pena de se chancelar um vedado e indesejado enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, vide o seguinte precedente desta C. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO CONTADOR – CÁLCULOS QUE DESCONSIDERARAM OS LANÇAMENTOS REVELADOS POR EXTRATOS APRESENTADOS PELO BANCO EXECUTADO – ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS NÃO PAGOS PELO PRÓPRIO EMITENTE AINDA QUE JUNTADOS OS EXTRATOS A DESTEMPO – NECESSIDADE DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SILÊNCIO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO EXEQUENDOS QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE DO MESMO ÍNDICE AJUSTADO PARA A ATUALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES – PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA CONTRATUAL – REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
Apesar da demora, se foram apresentados pelo banco executado os extratos integrais das contas bancárias vinculadas às operações bancárias cujos saldos devedores foram aplicados a indevida substituição do IPC pelo BTNF por ocasião do advento do plano Collor I,
o cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.
[...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1006824-43.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/06/2021, publ. no DJE 08/09/2021)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para determinar que o
laudo pericial a ser elaborado pelo
expert
, para a apuração do
an
e do
quantum debeatur
, a partir do(s) extrato(s) da(s) conta(s) vinculada(s) à(s) Cédula(s) Rural(is) em que se funda(m) o pedido das agravadas, deverá levar em conta todos os valores que foram creditados nos saldos devedores de tais contas, tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações, e que não saíram propriamente do bolso das emitentes exequentes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022